Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO.
1. Cinge-se o recurso ao critério adotado na sentença para correção monetária do indébito tributário, relativo ao pagamento do IPVA, exercício 2019, indevidamente cobrado da recorrida.
2. Por se tratar de valores referentes à indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001, do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ, REsp repetitivo n. 1.495.146/MG). Ressalte-se que os juros de mora, de 1% a.m., incidem somente a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, CTN; Súmula 188, do STJ).
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas quanto ao critério de atualização do indébito tributário, conforme parâmetros ora indicados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.